Tribunal: TJDFT
Processo: 0711395-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711395-07.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: RAQUEL CANDIDO E SILVA EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Intime-se a embargada-ré para se manifestar quanto aos embargos de declaração opostos pela autora, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 21 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora